Tribunal: TJBA
Processo: 8045541-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045541-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSTINO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. VALORES DEVOLVIDOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS EFETIVOS. ESTORNO DOS VALORES DEMONSTRADOS PELO BANCO ANTES DA COBRANÇA DO PARCELAMENTO. PROVA MÍNIMA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Cível interposta por Justino Alves dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de que valores oriundos de empréstimos consignados, não contratados, foram creditados em sua conta e, mesmo após devolvidos, teriam gerado descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se houve contratação e descontos válidos oriundos de empréstimo consignado e se o banco apelado praticou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o banco fornecedor e o autor consumidor. 4. O autor não comprova a efetiva realização de descontos em sua aposentadoria, mas apenas a existência de reserva de margem consignável. 5. O banco apresenta prova documental da contratação com biometria facial, documentos pessoais enviados por aplicativo, comprovantes de crédito e posterior estorno das parcelas antes do vencimento da primeira cobrança. 6. A jurisprudência admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros documentos, o que se verifica nos autos. 8. Ausente prova do prejuízo patrimonial ou moral, não há configuração de dano indenizável. 9. Demonstrada a devolução integral dos valores e a ausência de descontos efetivos, inexiste ato ilícito imputável à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação, a devolução dos valores creditados e a ausência de descontos efetivos em benefício previdenciário não pratica ato ilícito e não responde por indenização. 2. A simples reserva de margem consignável, desacompanhada de efetivo desconto, não configura dano patrimonial. 3. Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, constituem meio idôneo de prova da contratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045541-62.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUSTINO ALVES DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA